Tribunal: TJBA
Processo: 0514849-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514849-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TROCOLI ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CONSTRUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO PELOIA DEL ALAMO, CARLOS EDUARDO DUARTE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM COBRANÇA DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO. JUSTO MOTIVO. ART. 35, ALÍNEA DA LEI 4.886/65. FORÇA MAIOR. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA APELADA PELO FALECIMENTO DO SÓCIO GERENTE. COMPROVAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. SEGUNDA APELADA QUE NÃO POSSUI VINCULAÇÃO COM O CASO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A empresa Autora ajuizou a ação aduzindo que representava a primeira Ré, ora primeira Apelada desde 2012 junto a diversos cliente do estado agenciando propostas e pedidos para o fornecimento de seus produtos, consistentes em soluções químicas para o mercado da construção civil.

2.
Afirmou-se que a título de contraprestação pelo serviço de representação e pelas negociações firmadas com os clientes, a Apelante teria direito a uma comissão prevista no ajuste convencionado verbalmente, de acordo com as condições fixadas entre as partes.

3.
Destacou, a Apelante que realizou a representação em nome da Apelante durante 70 (setenta) meses, que corresponderia ao
quantum
de R$ 572.697,91 (quinhentos e setenta e dois mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos), atualizados em 01/01/2019 conforme planilha de faturamento, sendo regularmente pago por cada um dos contratos selados entre os compradores e a a primeira Apelada.

4.
No entanto, um dos sócios gerentes veio a falecer em 2018. Passado o período de luto, a empresa Apelante teria realizado o contato com os demais representantes da primeira Apelada para informar-se quanto à continuidade das operações, haja vista possuir, à época, comissões a receber e produtos para entregar aos clientes que haviam utilizado de sua intermediação para compra junto à CONSTRUQUÍMICA.

5.
Segundo a Apelante, a primeira Apelada começou a passar por uma série de problemas na sua gestão, que reverberam, inclusive, na reputação dos representantes junto aos clientes. Os produtos passaram a atrasar, comprometendo o cronograma de obras; requisições de informações ficavam sem retorno; pedidos eram cancelados, etc.

6.
A empresa Apelante por diversas vezes, teria questionado a continuidade das operações, obtendo resposta apenas em 23/10/2018. Por meio de um e-mail geral, que fora enviado a todos os representantes comerciais, no qual lhe foi garantida a continuidade e que a família assumiria e honraria os compromissos da empresa.

7.
Alegou a Apelante que buscou manter viva a relação contratual, sem mencionar as comissões que estariam em atraso, a primeira Apelada teria se mantido inerte, limitando-se a reiterar falsas promessas de que iria continuar o trabalho e honrar os compromissos assumidos. O ano de 2019 já se iniciou com uma série de compromissos frustrados, entregas atrasadas e pedidos que precisaram ser cancelados.

8.
Diante dos fatos, a Apelante apresentou o desejo de rescisão da relação contratual de representação comercial, acrescida de seus consectários legais e contratuais, bem como da recomposição patrimonial, nos termos da lei de regência da Representação Comercial.

9.
Em sua contestação, a primeira Apelada informou que a empresa encontrava-se em delicada situação financeira, juntamente com a morte do Diretor Presidente, Sr. Antonio Alexandre de Moraes, levou ao encerramento de todas as suas atividades, configurando claro motivo de rescisão por justa causa por força maior a que alude o art. 35, alínea “e”, da Lei 4.8886/65.

10.
Alegou, ainda, que a empresa cessou todas as suas atividades apenas 2 (dois) meses após o falecimento do Sr. Antonio, o que pode ser comprovado pela juntada dos TRCT’s (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) de todos os funcionários da empresa, demitidos em 18/12/2019.

11.
Apresentou o termo de homologação da rescisão dos contratos de trabalho, sob o ID Num. 27461787.

12.
A segunda Apelada, sustentou, em sua contestação que a Apelante teria alegado que a partir da morte do proprietário da primeira Requerida, ora primeira Apelante, em 23/10/2018, passou a ter problemas com o recebimento de seus valores. Não traz a estes autos qualquer menção quanto ao percentual combinado a título de comissões.

13.
Ainda, afirmou que a Apelante não trouxe aos autos Contrato de Representação, e nenhum documento comprobatório de acordo entre as partes, alegando a inexistência de vedação a esta conduta.

14.
Alegou que junta em sua inicial e-mails, notas fiscais e relatórios, mais de 2 mil folhas, todas tendo como destinatário a primeira Apelada, sem fazer qualquer contato com a segunda Apelada em todos os seus mais de 6 anos de alegada parceria com a primeira Apelada.

15.
Contesta que em seu primeiro parágrafo do tópico IV, fls. 13, a Apelante inicia a frase do parágrafo com a seguinte sentença: “Muito embora a relação contratual entabulada ter se dado somente entre a Autora e a 1ª Ré (CONSTRUQUÍMICA)”. Em seu segundo parágrafo a Apelante categoricamente declara para quem era a prestação dos serviços e o seu vínculo jurídico quando relata que “a representação comercial ter sido realizada pela Autora para a 1ª Ré”.

16.
Aduz, ainda, a segunda apelada, em sua defesa, que não há e nunca houve confusão patrimonial entre as requeridas, tanto que não juntou uma só prova de suas alegações. Relata em toda a sua tese inicial que sempre trabalhou como Representante da primeira Apelada, porém, busca-se sem qualquer comprovação trazer aos autos, terceiro com o qual nunca manteve qualquer acordo comercial.

17.
Outrossim, na Apelação, há a argumentação no sentido de que a sentença limitou-se a analisar as postulações formuladas atinentes à condenação da Ré ao pagamento das verbas indenizatórias e quanto ao pedido de configuração de grupo econômico com a corré, PISOSERVICE.

18.
Assim, haveria erro na sentença, uma vez que os pedidos formulados não se limitaram às verbas condenatórias em razão da rescisão, mas sim na declaração da própria rescisão contratual, uma vez que a empresa primeira Apelada deixou de responder à empresa Apelante.

19.
Nesse sentido, em análise aos autos, cumpre destacar que com a finalização das atividades comprovada pela primeira Apelada e não devidamente impugnada pela primeira Apelante que esta permaneceu em atividade, não há que se falar em extinção imotivada do contrato e sem notificação prévia.

20.
Isto posto, a rescisão ocorreu por justa causa, motivada por força maior, conforme o art. 35, alínea “e”, da Lei 4.886/65, veja-se: “
Art. 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado: (...) e) força maior.
”

21.
Não obstante, o Juízo
a quo
fundamentou perfeitamente a respeito,
in verbis
: “
Do que se infere dos autos é que a CONSTRUQUÍMICA cessou a operação e, por isso, findou a relação de representação comercial com autora. Neste contexto, não há que se falar em extinção imotivada do contrato, o que ocorreria se, continuando com a atividade comercial, tivesse a ré, sem aviso prévio, encerrado somente a representação comercial (continuando, contudo, com suas atividades), circunstância que não está demonstrada.
”

22.
Alega a Apelante que o fato de a empresa supostamente ter encerrado as suas atividades não faz pressupor que o fez por conta do falecimento de um dos sócios, pois é sabido que a empresa goza de personalidade jurídica diversa da personalidade dos seus sócios.

23.
No entanto, a própria Apelante afirmou que a morte do sócio gerente tornou o funcionamento da empresa por deveras complicada. Ainda, o encerramento das atividades ocorreu logo após o mês de outubro de 2018, fazendo presumir que a razão fora o falecimento do presidente da empresa.

24.
Ademais, caberia à Apelante demonstrar que o encerramento ocorreu por motivo diverso, fato que não ficou evidenciado nos autos. A Recorrente sequer comprovou que a primeira Apelada manteve-se em atividade após 2018. Por isso, inexistem razões para a mudança da sentença, que mostrou-se perfeita.

25.
Quanto à alegação de erro ao deixar de acolher o pedido de configuração de grupo econômico, cumpre ressaltar que a Apelante deixou de demonstrar a correlação entre os sócios ou possível indício de fraude. Desta forma, a simples emissão de notas fiscais noticiadas junto à petição inicial, não é suficiente para a configuração de grupo econômico ou responsabilidade solidária entre as Apeladas.

26.
Outrossim, a existência de parceria demonstrada em seis notas fiscais não é o suficiente para conceder provimento ao pleito.

27.
Por fim, a Recorrente sustenta que em momento algum se insurgiram quanto aos termos do contrato de representação comercial, valor das vendas efetuadas, nem que deixaram de cumprir os termos do contrato.

28
. Todavia, em sua petição inicial, a Apelante afirmou que não mais haviam comissões pendentes. Por isso, evidenciada as razões para a rescisão contratual, já devidamente fundamentadas, não há que se falar em qualquer valor pendente de recebimento.

29.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de n.
0514849-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TROCOLI ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP
e como apelada
CONSTRUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se incólume a sentença vergastada
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça